Tribunal: TJSP
Processo: 0004377-06.2009.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – Diferenças salariais – Servidor público do Município de Lorena contratado temporariamente para a prestação de serviços educacionais – Pedido de recebimento de saldo de salário, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e décimo-terceiro salário – Descabimento destas últimas verbas –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – Diferenças salariais – Servidor público do Município de Lorena contratado temporariamente para a prestação de serviços educacionais – Pedido de recebimento de saldo de salário, férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional e décimo-terceiro salário – Descabimento destas últimas verbas – Aplicabilidade do Tema n.o 551 do Supremo Tribunal Federal – Inexistência de expressa previsão legal e/ou contratual, bem como de desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações – Pedido inicial julgado parcialmente procedente – Reforma da sentença, a fim de se acolher apenas o pedido de recebimento de saldo de salário – Revisão do julgado acolhida.